Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008160-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0118-90 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO - CPF: 817.357.821-49 (APELADO), MARIA JOSE DE PAULA LIMA - CPF: 045.632.201-91 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008160-27.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESALIENAÇÃO DO VEÍCULO - SENTENÇA NESSES TERMOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE -
COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
(ART. 85, §11, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Inexiste interesse recursal se os termos proferidos na sentença não destoam da pretensão formulada.

Aplica-se multa como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando mostrar-se adequado para a lide.

Em caso de não conhecimento ou não provimento do Recurso, os honorários são majorados pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008160-27.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Pedido de Alvará Judicial julgada procedente, para determinar que em dez dias a ré providencie a busca do veículo descrito na inicial, no endereço informado pela autora, sob pena de multa de R$10.000,00, além de condená-la a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

A apelante sustenta ser inviável a desalienação do automóvel, uma vez que as prestações não foram quitadas.

Alega que “
deve ser afastada a multa preestabelecida, pois para garantir a efetividade da a Apelante precisa que a Autora informe onde está localizado o veículo e em que data e horário a Apelante pode ir buscá-lo
”

(ID 68623503 - Pág. 3). Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no ID 68623507.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008160-27.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DALVA MARIA DAS GRACAS VIDAL DE FIGUEIREDO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz a impossibilidade de desalienar o veículo, pois as prestações não foram quitadas.

Todavia, na sentença foi determinada a retirada, e não a desalienação. Logo, inexiste interesse recursal, o que impõe, nessa parte, o não conhecimento.

Pugna também pela exclusão da multa ou, alternativamente, pela redução da importância fixada.

O objetivo dessa penalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

A autora demonstrou que desde novembro de 2018 tenta resolver a questão com a ré mas sem sucesso. Assim, é evidente a necessidade de cominação de multa.

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação da sua finalidade. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
(REsp 1354913/TO).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Diante desses critérios, o valor estabelecido não comporta redução.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020